Tribunal: CARF
Processo: 16682.900640/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900640/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.330 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2022
Recorrente
FUNDACAO GETÚLIO VARGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF. GLOSA DE IRRF POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE TERCEIROS. DESCABIMENTO.
Descabe a glosa de IRRF recolhido indevidamente, ou em valor superior ao
devido, exclusivamente por descumprimento de obrigação acessória de
terceiros, no caso, a falta de entrega de DIRF, mormente quando comprovado
que o detentor do crédito cumpriu as condições impostas pela legislação
tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO EM SEDE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA.
Comprovadas a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso,
deve ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo crédito a título de saldo negativo no valor de R$
411.849,95 e homologando a compensação até o limite do crédito total reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900640/2011-91
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900640/2011-91

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/CTA.
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DEMAC -
Rio de Janeiro, no de rastreamento 916025398, em 01/04/2011, de
homologação parcial dos débitos declarados na PER/DCOMP no
20458.54887.120906.1.6.02-7110, com o crédito de Saldo Negativo de
IRPJ, A/C 1999, de R$ 411.849,95, consoante fundamentação abaixo:
(...)
2. Cientificada do despacho decisório em 14/04/2011, fls. 34, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em
10/06/2011, fls. 35/37, acompanhada dos documentos de fls. 38/125, onde
argumenta, em resumo que:
a. O crédito não reconhecido pela DEMAC, R$ 136.232,14 é composto de
retenções efetuadas pelo Banco do Brasil (120.300,800), Unibanco (R$
9.472,69), e Nossa Caixa (R$ 6.458,57), cujos comprovantes de recebimentos
junta em anexo.
b. Em relação ao Banco do Brasil, a FGV apresentou documentos que
demonstram retenções no valor total de R$ 241.617,60. Desse montante pediu
restituição de R$ 120.152,52. A diferença estaria justificada eis que o próprio
Banco do Brasil estornou parte das retenções efetuadas, conforme
documentação em anexo. O estorno corresponde exatamente a diferença entre o
total de créditos comprovados em documentos, R$ 241.617,60, e o montante
objeto de restituição 120.152,52.
c. O mesmo raciocino deve ser aplicado em relação ao Unibanco, eis que a FGV
demonstrou ter sofrido retenções no montante de R$ 10.414,12, mas pediu
restituição no montante de R$ 9.472,69, eis que o Unibanco estornou retenções
no valor de R$ 941,43.
d. Em relação a Nossa Caixa, aduz não ter identificado as razões que não
levaram ao reconhecimento do direito, objeto de restituição, no importe de R$
6.458,57.
e. Todos os créditos apurados decorreram de retenções na fonte e recolhimento
de tributos, os quais restam devidamente comprovados através da juntada de
documentos idôneos, e por isso deve ser homologada todas as compensações
declaradas.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ/CTA, conforme acórdão n. 06-63.390, de 06 de agosto de 2018 (e-fl. 134), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÕES. LIMITE DO CRÉDITO.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900640/2011-91

Reconhecido o direito creditório em litígio, cabe à autoridade administrativa
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito consignado na
declaração apresentada pelo contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 151, no qual
argumenta, em síntese, que:
- a Delegacia de Julgamento apenas não encontrou a parcela de IRRF no valor de
R$ 148,36, por supostamente não constar da DIRF que a fonte pagadora Banco do Brasil, tenha
retido tal montante sob o código 6800;
- que é verdadeiro que a Recorrente logrou êxito em comprovar a retenção
realizada pelo Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/4251-09, conforme consta na documentação
carreada aos autos;
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A controvérsia instalada diz respeito à comprovação da certeza e liquidez de parte
do crédito originário de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999, homologada
parcialmente pelo Despacho Decisório Eletrônico.
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a postulação do ora
Recorrente, indeferindo parte do crédito questionado mediante o seguinte fundamento:
(...)
13. Quanto a parcela de IRRF no valor de R$ 148,36, não consta da DIRF que a
Fonte Pagadora Banco do Brasil, tenha retido tal montante sob o Código 6800.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900640/2011-91

(...)
Discordo desse entendimento que condiciona a validação de crédito oriundo de
retenções na fonte somente mediante apresentação de DIRF das fontes pagadoras.
Isto porque há risco de tal obrigação acessória ser descumprida pelos responsáveis
tributários (compradores e tomadores de serviço), não me parecendo razoável negar o
reconhecimento de direito creditório de um contribuinte exclusivamente por falta de
cumprimento de obrigação legal de outro, mormente quando presentes nos autos elementos que
atestam a existência da operação que deu origem ao crédito vindicado e ausente qualquer nexo
de causalidade entre alguma ação ou omissão do contribuinte e a falta de entrega da DIRF.
Cito jurisprudência do CARF alinhada a este entendimento:

Assim, considero que é o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora o
documento base para legitimar crédito de retenções na fonte, desde que emitido na forma
preconizada pela legislação tributária.
Dito isso, constata-se nos autos (e-fls. 112) a existência de documento emitido
pelo Banco do Brasil no qual são informados: a identificação completa da fonte pagadora e do
contribuinte beneficiário da retenção; a natureza do rendimento; o período-base de apuração, e o
valor do IRRF de R$ 148,36.
A questão, portanto, é saber se tal documento possui características necessárias
para ser tomado como “Informe de Rendimentos” à luz da legislação tributária, de modo a
legitimar o direito ao crédito pretendido.
O assunto é regulado pelos arts. 1o e 2o da Instrução Normativa SRF no 119/2000:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista as disposições do art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, do art. 30 da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e do art. 943 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), e Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, resolve:
Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a ser utilizado pelas pessoas
jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de rendimentos, a outras pessoas
jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos de aplicações
financeiras, que seguirão normas específicas, nem aos juros sobre o capital próprio
pagos ou creditados a pessoas jurídicas.
Art. 2o A fonte pagadora deverá fornecer, à pessoa jurídica beneficiária, comprovante de
retenção do imposto de renda que indique:
I - o nome empresarial e o número de inscrição completo (com 14 dígitos) no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da fonte pagadora e do beneficiário;
II - o mês da ocorrência do fato gerador e os valores em reais, inclusive centavos, do
rendimento bruto e do imposto de renda retido;
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900640/2011-91

III - o código utilizado no DARF (com 4 dígitos) e a descrição do rendimento.
(destaques deste relator)
Uma primeira constatação extraída do exame dos dispositivos supra, é que a
confecção de informe de rendimentos relativo a aplicações financeiras seguem normas próprias,
não havendo, em princípio, obrigatoriedade de utilização do modelo de Comprovante Anual de
Rendimentos aprovado pela Instrução Normativa SRF no 119/2000.
Outro ponto a considerar é que todos os elementos previstos nos incisos I, II e III
do artigo 2o supra constaram no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora (Banco do
Brasil), à exceção do código utilizado no DARF, o que, a juízo deste relator, não constitui
motivo suficiente para desconsideração do referido informe, até porque nele ficou consignado
que o rendimento teve origem em aplicações financeiras de Renda Fixa, autorizando, portanto, a
compensação do imposto retido pelo beneficiário.
Ademais, o próprio acórdão recorrido reconheceu crédito de retenções em favor
do sujeito passivo em documento de formato idêntico emitido pela mesma fonte pagadora (e-fls.
106).
Assim, em que pese a ausência do código utilizado no DARF, entende-se que o
informe de rendimentos apresentado se reveste dos requisitos essenciais para ser considerado
Informes de Rendimentos Financeiros na forma preconizada pela instrução normativa supra.
Pelos motivos expostos, deve ser reconhecido crédito adicional de IRRF em favor
do sujeito passivo no valor de R$ 148,36, e reapurado o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999 conforme segue:
PARC.
CRÉDITO
IR
EXTERIOR
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.
COMP.SNPA
ESTIM.PARCEL.
DEM.ESTIM.COMP.
SOMA
PARC.CRED.
CONFIRMADAS-
DDE
0,00
275.617,81
0,00
0,00
0,00
0,00
275.617,81
CONFIRMADAS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
0,00
136.083,78
0,00
0,00
0,00
0,00
136.083,78
CONFIRMADAS
NO RECURSO
0,00
148,36
0,00
0,00
0,00
0,00
148,36
Total

411.849,95

411.849,95

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo crédito a
título de saldo negativo no valor de R$ 411.849,95 e homologando a compensação até o limite
do crédito total reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.330 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900640/2011-91

Fl. 196
DF CARF MF
Original